Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-43.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE.
– Pessoa física – Requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Concessão da gratuidade processual:

– Somente diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da

Ementa:
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE.
– Pessoa física – Requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Concessão da gratuidade processual:

– Somente diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual, também à pessoa física.

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelida a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.